Tribunal: TRF3
Processo: 5001204-68.2025.4.03.6120
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
113/608)

5001204-68.2025.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001204-68.2025.4.03.6120

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: SAMUEL HENRIQUE IRANO

REPRESENTANTE: SIMONE ISILDA SOUZA DA SILVA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MAX DOS SANTOS ANTUNES DE GODOY - SP358961-A

REPRESENTANTE do(a) PARTE AUTORA: SIMONE ISILDA SOUZA DA SILVA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. DEMORA NO PROCESSAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. LEI N. 9.784/1999. PRAZO MÁXIMO DE SESSENTA DIAS. MORA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A duração razoável do processo é garantia constitucionalmente prevista no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB. No âmbito da Administração Pública, a razoável duração do processo tem supedâneo nos princípios da eficiência, razoabilidade, moralidade, boa-fé pública, à luz do disposto no art. 37 do texto constitucional.

2. A Lei n. 9.784/1999, por sua vez, prevê, em seu art. 59, que, quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Tal prazo poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita.

3. Na espécie, tem-se que o impetrante, em 21/01/2025, requereu administrativamente Benefício Assistencial à pessoa com deficiência (BPC/LOAS). O benefício foi concedido em 25/04/2025, mas foi suspenso em 27/05/2025. Diante disso, houve abertura de Revisão de Ofício, permanecendo o processo administrativo sem movimentação desde 18/06/2025, pendente o restabelecimento do benefício.

4. Desse modo, até a data de impetração do presente writ, em 22/09/2025, mais de três meses depois, o benefício ainda não tinha sido restabelecido, ultrapassando em muito o prazo legal.

5. Embora a impetrada tenha informado o restabelecimento do benefício em 24/02/2026, fato é que quando da impetração do mandamus o processo administrativo estava paralisado, verificando-se que sua movimentação só se deu após o ajuizamento da presente demanda, o que justifica a concessão da segurança nos termos consignados na sentença recorrida.

6. Evidente, portanto, a mora da Administração Pública na implantação do benefício da parte, superando, e muito, os prazos estabelecidos na lei e na norma regulamentar.

7. Remessa necessária conhecida e não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5001204-68.2025.4.03.6120

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: SAMUEL HENRIQUE IRANO

REPRESENTANTE: SIMONE ISILDA SOUZA DA SILVA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MAX DOS SANTOS ANTUNES DE GODOY - SP358961-A

REPRESENTANTE do(a) PARTE AUTORA: SIMONE ISILDA SOUZA DA SILVA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001204-68.2025.4.03.6120

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

PARTE AUTORA: S. H. I.

REPRESENTANTE: SIMONE ISILDA SOUZA DA SILVA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: MAX DOS SANTOS ANTUNES DE GODOY - SP358961-A,

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança requerida por SAMUEL HENRIQUE IRANO, representado por SIMONE ISILDA SOUZA DA SILVA, para determinar à autoridade coatora que restabeleça, em até 30 dias úteis, o NB 87/720.009.140-6, com DIB em 21.01.2025, sendo que o pagamento dos valores atrasados deverá ser realizado na esfera administrativa (ID 360571982).

A impetrante informou o descumprimento da sentença em 17/12/2025 (ID 360571984).

O juízo originário determinou à impetrada que comprove, no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias úteis, o cumprimento da medida liminar concedida na sentença proferida em 18/11/2025, sob pena de multa de R$ 100,00 por dia útil de descumprimento, limitada inicialmente a 30 dias úteis (ID 360571985).

A autoridade impetrada informou o restabelecimento do benefício em 24/02/2026 (ID 360571987).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do reexame necessário (ID 361001616).

O Exmo. Desembargador Federal Dr. Erik Gramstrup declinou da competência para uma das Turmas da 2.a Seção deste Tribunal (ID 361035279).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001204-68.2025.4.03.6120

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

PARTE AUTORA: S. H. I.

REPRESENTANTE: SIMONE ISILDA SOUZA DA SILVA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: MAX DOS SANTOS ANTUNES DE GODOY - SP358961-A,

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

O princípio da duração razoável do processo trata-se de garantia constitucionalmente prevista, inserida pela Emenda Constitucional n. 45/2004, no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No âmbito da Administração Pública, a razoável duração do processo tem supedâneo nos princípios da eficiência, razoabilidade, moralidade, boa-fé pública, à luz do disposto no art. 37 da CRFB.

A Lei n. 9.784/1999, por sua vez, regula o procedimento administrativo no âmbito federal e prevê nos arts. 49 e 59, §§ 1o e 2o os prazos a serem cumpridos pela Administração quando da prolação de decisões, verbis:

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Art. 59. (...)

§ 1o Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente.

§ 2o O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita.

No caso, tem-se que o impetrante, em 21/01/2025, requereu administrativamente Benefício Assistencial à pessoa com deficiência (BPC/LOAS). O benefício foi concedido em 25/04/2025, mas foi suspenso em 27/05/2025. Diante disso, houve abertura de Revisão de Ofício, permanecendo o processo administrativo sem movimentação desde 18/06/2025, pendente o restabelecimento do benefício.

Desse modo, até a data de impetração do presente writ, em 22/09/2025, mais de três meses depois, o benefício ainda não tinha sido restabelecido, ultrapassando em muito o prazo legal.

Embora a impetrada tenha informado o restabelecimento do benefício em 24/02/2026 (ID 360571987), fato é que quando da impetração do mandamus o processo administrativo estava paralisado, verificando-se que sua movimentação só se deu após o ajuizamento da presente demanda, o que justifica a concessão da segurança nos termos consignados na sentença recorrida.

Evidente, portanto, a mora da Administração, superando, e muito, os prazos estabelecidos na lei e na norma regulamentar.

Portanto, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. DEMORA NO PROCESSAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. LEI N. 9.784/1999. PRAZO MÁXIMO DE SESSENTA DIAS. MORA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A duração razoável do processo é garantia constitucionalmente prevista no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB. No âmbito da Administração Pública, a razoável duração do processo tem supedâneo nos princípios da eficiência, razoabilidade, moralidade, boa-fé pública, à luz do disposto no art. 37 do texto constitucional.

2. A Lei n. 9.784/1999, por sua vez, prevê, em seu art. 59, que, quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Tal prazo poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita.

3. Na espécie, tem-se que o impetrante, em 21/01/2025, requereu administrativamente Benefício Assistencial à pessoa com deficiência (BPC/LOAS). O benefício foi concedido em 25/04/2025, mas foi suspenso em 27/05/2025. Diante disso, houve abertura de Revisão de Ofício, permanecendo o processo administrativo sem movimentação desde 18/06/2025, pendente o restabelecimento do benefício.

4. Desse modo, até a data de impetração do presente writ, em 22/09/2025, mais de três meses depois, o benefício ainda não tinha sido restabelecido, ultrapassando em muito o prazo legal.

5. Embora a impetrada tenha informado o restabelecimento do benefício em 24/02/2026, fato é que quando da impetração do mandamus o processo administrativo estava paralisado, verificando-se que sua movimentação só se deu após o ajuizamento da presente demanda, o que justifica a concessão da segurança nos termos consignados na sentença recorrida.

6. Evidente, portanto, a mora da Administração Pública na implantação do benefício da parte, superando, e muito, os prazos estabelecidos na lei e na norma regulamentar.

7. Remessa necessária conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

conhecer e negar provimento à remessa necessária,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão